Tribunal: STF
Processo: Rcl 69263
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato do Juízo da 1ª Vara Federal de Maringá, da Seção Judiciária do Paraná, que teria usurpado a competência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Na petição inicial, alega-se, em suma: 



    Em 27 de maio de 2024, a autoridade Reclamada proferiu sentença nos autos do procedimento de juizado especial cível nº 5025858-33.2023.4.04.7003, mediante a qual condenou a União ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, ora interessado, Homero Figueiredo Lima e Marchese, na quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 



    A ação originária tem por objeto indenização por danos morais em desfavor da União, sob o argumento de suposta censura praticada por essa Suprema Corte contra o autor, ao determinar a exclusão de suas contas de redes sociais como o Facebook, Instagram e Twitter, no âmbito do Inquérito 4.781, que investiga as desinformações (“fake news”), fato este que lhe teria causado “incalculável” prejuízo. 



    […]



    Cabe-nos aqui esclarecer que o motivo que desencadeou o ingresso da demanda mencionada decorreu dos procedimentos adotados por essa Suprema Corte, no âmbito do Inquérito 4.781, aberto por esse STF, com o objetivo de investigar a existência de notícias falsas, denunciações caluniosas, ameaças e roubos de publicação sem os devidos direitos autorais, infrações que podem configurar calúnia, difamação e injúria contra os membros desse STF e seus familiares. 



    Portanto, críticas e desavenças presentes em decisões processuais, em trâmite em ações judiciais em primeiro grau de jurisdição, interferem diretamente na condução do Inquérito 4.781, ainda em curso, o que vem a desafiar as competências dessa Suprema Corte. Desse modo, mostra-se necessário o ajuizamento da reclamação ora proposta, nos termos da legislação vigente. 



    [...]



    Os fatos objeto da sentença judicial reclamada estão relacionados a inquérito ainda em curso perante o STF, razão pela qual há manifesta afronta à competência da Corte [...]. Assim, a apreciação realizada perante a justiça federal de primeiro grau de jurisdição, em procedimento de juizado especial, maculou a autoridade das decisões desse STF. 



    A correlação entre os atos objeto de censura, pelo juizado especial da Subseção de Maringá na sentença reclamada, tem potencial para prejudicar o andamento das determinações judiciais e da própria competência desse Supremo Tribunal Federal na condução do inquérito ainda em tramitação. 



    [...]



    Nessa perspectiva, com o inquérito ainda em curso, não se cogita que decisões prolatadas por ministro do STF, no bojo deste inquérito, possam ser objeto de pedidos de indenização perante juizado especial federal. Apenas a própria Suprema Corte, com o procedimento em curso, poderá fazer juízo de valor para assentar a ilegalidade ou não das decisões prolatadas e avaliar eventual pedido de indenização correlato. 



    A propósito, em decisões recentes, com a finalidade de garantir a organicidade da competência do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, esse STF vem, reiteradamente, estabelecendo sua competência originária para quaisquer ações judiciais que questionem a lisura de atos finalísticos daqueles órgãos. Citem-se, a título de exemplo, os seguintes precedentes: 



    […]



    A ideia que se depreende nas letras do inciso II do art. 988 do CPC é que esta normativa será aplicada quando as decisões colegiadas ou monocráticas do STF forem desrespeitadas por autoridade judiciária, ou administrativa, podendo este desrespeito consistir em desobediência a decisões destas Cortes, em cometimento de atos contraditórios ou conflitantes com o estabelecido por elas, ou simplesmente em interpretações diferentes das feitas por elas. E este é exatamente o objeto da presente Reclamação Constitucional. 



    Ao final, requer-se a procedência da Reclamação, de modo que seja anulada a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Federal de Maringá, da Seção Judiciária do Paraná, nos autos do procedimento de juizado especial cível nº 5025858- 33.2023.4.04.7003, bem como seja extinto o referido processo, a fim de garantir a competência desse Supremo Tribunal Federal para processar e julgar medida judicial com capacidade para interferir na condução dos autos do Inquérito 4.781, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    Assiste razão à parte reclamante. 



    Realmente, houve clara usurpação de competência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para processar e julgar medida judicial com capacidade para interferir na condução dos autos do Inquérito 4.781/DF, de minha relatoria. 



    Isso porque o Juízo da 1ª Vara Federal de Maringá, nos Autos do Procedimento do Juizado Especial Cível 5025858-33.2023.4.04.7003/PR, condenou a União ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de supostos danos morais em razão de atos emanados deste SUPREMO TRIBUNAL praticados no Inquérito 4.781/DF. 



    Em essência, colhe-se da decisão reclamada: 



    […] 



    No presente caso, ao contrário do alegado pela parte autora, da leitura da decisão que determinou o bloqueio cautelar de suas redes sociais, não houve atribuição ao autor pelas publicações não identificadas, que também teriam sido encaminhadas para análise do Supremo Tribunal Federal, autuadas no "Inquérito 4.781 Distrito Federal". Na referida decisão, há menção de que "A publicação referida foi, principalmente, identificada nos perfis do Deputado Estadual pelo Paraná, Homero Marchese". 



    No relatório elaborado pelo então Assessor-chefe do Gabinete da Assessoria Especial de Desinformação Núcleo de Inteligência, encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, foi descrito no tópico "OBJETO": "identificar os autores das referidas publicações apresentadas abaixo" e, no tópico "CONCLUSÃO": "Conforme análises realizadas em redes sociais e aplicativos de mensagens, somente foi possível a identificação da publicação intitulada Figura 11, as demais publicações não foram localizadas nas redes". 



    Ademais, como observado pela União em sua contestação, "a postagem não se limitou à imagem reproduzida acima, mas contou com a legenda 'Oportunidade imperdível', podendo sugerir a convocação de ações hostis e intimidatórias contra o Ministro Presidente deste TSE, o que, de fato, chegou a ocorrer". Ou seja, ao contrário do alegado pelo autor, foi proferido juízo de valor e incentivo com a expressão "oportunidade imperdível", resultando inclusive, em republicação da mensagem de forma indevida por terceiro não identificado no referido inquérito.



    [...]



    Logo, quanto a esses argumentos sustentados pela parte autora, não se identifica erro judiciário passível de indenização, tendo em vista a necessidade de adoção de medidas urgentes de investigação em razão da iminência do evento que seria realizado no dia 14/11/2022. 



    Após a interposição dos recursos contra a referida decisão, não houve juízo de valor quanto a procedência ou improcedência dos fatos levados ao conhecimento e investigação do Supremo Tribunal Federal, tendo sido proferida decisão autorizando o desbloqueio das contas do autor nas redes Facebook e Twitter/X, em 24/12/2022. 



    Por outro lado, quanto à demora no desbloqueio da conta do autor na rede Instagram, que somente ocorreu em 02/05/2023, quase 6 meses depois, passo a tecer as seguintes considerações. 



    No caso, o desbloqueio da conta do autor na rede Instagram não foi determinado/mencionado na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em 24/12/2022, o que ensejou a oposição de embargos de declaração pela parte autora, protocolizados em 06/01/2023.



    [...]



    Pelo que consta dos autos, o mandato do autor como deputado estadual no Paraná estava no fim e, quando da oposição dos embargos de declaração, em janeiro/2023, já não mais possuía foro especial no Supremo Tribunal Federal. Por consequência, a Suprema Corte não decidiu os embargos de declaração, mas, em 01/03/2023, declinou da competência, determinando a remessa ao Juízo Federal competente que, em 02/05/2023, após ouvir o Ministério Público Federal, determinou encaminhamento do desbloqueio da conta do autor na rede Instagram e arquivamento do inquérito. 



    Neste quadro, parece a este Juízo que houve erro de procedimento, primeiro, por não constar da decisão do STF (de 24/12/2022) determinação expressa do desbloqueio autorizado, exigindo embargos de declaração; segundo, pela excessiva demora no encaminhamento do caso ao juízo competente (ou até mesmo complementação da decisão omissa), ante a imediata oposição dos embargos de declaração pela parte autora, transparecendo, por esses motivos, a possibilidade de responsabilidade objetiva do Estado.  



     



    O objeto do Inq. 4.781/DF é a investigação de notícias fraudulentas (fake news), falsas comunicações de crimes, denunciações caluniosas, ameaças e demais infrações revestidas de animus caluniandi, diffamandi ou injuriandi, que atingem a honorabilidade e a segurança do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de seus membros; bem como de seus familiares, quando houver relação com a dignidade dos Ministros, inclusive o vazamento de informações e documentos sigilosos, com o intuito de atribuir e/ou insinuar a prática de atos ilícitos por membros da SUPREMA CORTE, por parte daqueles que têm o dever legal de preservar o sigilo; e a verificação da existência de esquemas de financiamento e divulgação em massa nas redes sociais, com o intuito de lesar ou expor a perigo de lesão a independência do Poder Judiciário e o Estado de Direito.



    Nesse contexto, é inimaginável decisão judicial proveniente de Juizado Especial, como a ora reclamada, cujo teor indica, a toda evidência, interferência na condução dos trabalhos desta SUPREMA CORTE, em especial no mencionado 4.781/DF. 



    Ao qualificar e julgar as deliberações que compete exclusivamente a este SUPREMO TRIBUNAL, no âmbito de Inquérito em curso neste Tribunal, o Juízo de primeira instância desafia, não só a competência deste TRIBUNAL, como também o modo de condução de processo que tramita na CORTE; circunstância essa que acarreta, inclusive, inequívoco prejuízo às investigações em curso. 



    Conforme bem destacado pela União, “não há como ignorar que a sentença reclamada coloca em dúvida a legitimidade e a organicidade da condução do referido inquérito. Ora, fácil perceber que o objeto principal da demanda judicial proposta é questionar, ao fim, a legitimidade de atos conduzidos em processo ainda em andamento”; o que não pode ser admitido. 



    Em suma, é impensável afirmar que decisão proferida em âmbito de Juizado Especial possa julgar o modo de condução e a legitimidade de atos judiciais tomados em processo em regular trâmite neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (CF, art. 102). 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do STF e no art. 992, in fine, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido para CASSAR A DECISÃO RECLAMADA (Procedimento do Juizado Especial Cível 5025858-33.2023.4.04.7003/PR – 1ª Vara Federal de Maringá). 



    DETERMINO, por consequência, a imediata extinção do referido processo, com REMESSA INTEGRAL dos autos ao Corregedor Nacional de Justiça, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, para as providências cabíveis em relação ao magistrado JOSÉ JÁCOMO GIMENES.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 26 de junho de 2024. 



                 Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente